Tribunal: TJES
Processo: 0039157-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

EMBARGADA:
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatado que a ação de cobrança foi manejada quando a embargada deveria ter ou já tivesse ciência do processamento da recuperação judicial da embargante deve ser aplicado o princípio da causalidade, sendo dever da embargada deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
.

2. Com a atribuição de efeitos infringentes e consequente alteração do acórdão recorrido, resta prejudicada a tese atinente ao vício da contradição.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039157-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

APELADO: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatado que a ação de cobrança foi manejada quando a embargada deveria ter ou já tivesse ciência do processamento da recuperação judicial da embargante deve ser aplicado o princípio da causalidade, sendo dever da embargada deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
.

2. Com a atribuição de efeitos infringentes e consequente alteração do acórdão recorrido, resta prejudicada a tese atinente ao vício da contradição.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

EMBARGADA:
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
contra acórdão (id nº 7758175), que, nos autos do recurso de apelação cível interposto por
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

Aduz a recorrente (id. nº 7975002) a existência do vício da contradição, uma vez que a conclusão constante da ementa não segue a ideia contida nas demais partes do acórdão.

Alega, ainda, a existência do vício da omissão, pois o acórdão recorrido deixou de considerar a efetiva data da distribuição da ação de recuperação judicial em primeiro grau.

Dito isso, reexaminando todo o acervo probatório e os andamentos disponíveis no sítio eletrônico deste Sodalício, possível constatar que, de fato, a ação de recuperação judicial manejada em favor da empresa embargada foi distribuída em
7 de janeiro de 2016
, como afirmado pelo embargante, ao passo que a ação de cobrança na qual foram interpostos os presentes aclaratórios foi movida em
13 de dezembro de 2016
, ou seja, em data posterior à distribuição da recuperação judicial.

Não bastasse isso, saliento que os efeitos restritivos dispostos no art. 6º, em especial no seu inciso III, da Lei nº 11.010/05 têm incidência quando do “
deferimento do processamento da recuperação judicial
” (art. 52, III, da LEF), o qual se deu em
22 de março de 2016
.

Além de tudo isso, os editais de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05) foram publicados nas datas de
27 de abril de 2016
e
18 de junho do mesmo ano
, elementos estes pelos quais é possível concluir que a embargada deveria ter ou já tivesse ciência do processamento da recuperação judicial da recorrente quando do manejo da presente ação.

Dessa maneira, por aplicação do princípio da causalidade, resta evidente que é a embargada quem deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o vício da omissão, a eles atribuindo efeitos infringentes, de modo a rever o acórdão recorrido e
negar provimento
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida, restando prejudicada a tese atinente ao vício da contradição.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.